Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701456-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANA CAROLINA FELICIO PINTO, MARIA LETICIA DELLIAS FELICIO, GRAND TUR REVENDA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: JOSE ALBERTO SOUZA ABDON DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes com pedido de efeitos infringentes. Assim, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias Brasília, 25 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator